Tribunal: TJDFT
Processo: 0746451-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746451-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GIAN HENRIQUE DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, pois o referido dispositivo ordena não só a satisfação de condições objetivas, como também traz um requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes, ao estabelecer que “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”. Isto é, exige a necessária demonstração da unidade de desígnios a enlaçar as diversas condutas do agente, dirigidas à concretização de um plano único de ação. 2. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, não é possível reconhecer a incidência da continuidade delitiva, uma vez não cumprido o seu requisito subjetivo, de modo que a pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do art. 71 do Código Penal, cujo escopo, certamente, não é beneficiar o criminoso habitual. 3. Agravo improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 71 do Código Penal, alegando estarem presentes os elementos objetivo e subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No presente caso, verifico que os delitos de tráfico de drogas, versados nos autos de execução no 0021872-98.2016.8.07.0015 e no 0011584-91.2016.8.07.0015, constituem crimes da mesma espécie e guardam certa similaridade quanto às circunstâncias objetivas de tempo, espaço e modo que revestiram as condutas delitivas, porquanto cometidas em um intervalo de 11 (onze) dias entre uma conduta e outra, no Setor Comercial Sul Quadra 05 – Brasília/DF. Entretanto, mostra-se inviável aplicar em favor do agravante o benefício da continuidade delitiva, pois não houve a satisfação do requisito subjetivo previsto pelo art. 71 do Código Penal, mormente quando a venda dos entorpecentes se deu para diferentes usuários. Com efeito, inexistem nos autos elementos que comprovem o liame subjetivo entre as condutas, não sendo possível aferir eventual identidade de propósitos a permear as duas empreitadas criminosas. Desse modo, não há como afirmar que o crime posterior teria sido cometido mediante aproveitamento de oportunidades ou de relações originadas da infração antecedente. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, não é possível reconhecer a incidência da continuidade delitiva, uma vez não cumprido o seu requisito subjetivo, de modo que a pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do art. 71 do Código Penal, cujo escopo certamente não é beneficiar o criminoso habitual. No mais, a habitualidade no cometimento de infrações criminais por parte do agente que opta por fazer do crime um meio de vida e incorre em múltiplos ilícitos de forma sequencial reclama não o abrandamento da pena, tal como postulado pela d. Defesa, mas sim um tratamento mais severo por parte da lei penal, como forma de reprimir e prevenir a reiteração delitiva. Dessa forma, impõe seja mantido indeferimento do benefício postulado, tendo em vista a ausência de satisfação da totalidade dos requisitos previstos pelo art. 71 do Código Penal. (ID 22809602). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023